Tribunal: TJDFT
Processo: 0801647-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Indeferimento da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. Deserção. Ilegitimidade passiva da empresa de transporte por aplicativo. Acidente de trânsito. Lucro cessante. Quantum ajustado. Dano moral não configurado. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelo primeiro réu e pelos autores contra sentença que atribuiu ao primeiro recorrente a responsabilidade pelo acidente de trânsito, determinando a indenização por danos materiais e lucros cessantes, mas indeferiu a compensação por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar a eventual ocorrência de deserção; (ii) perquirir acerca da admissibilidade do recurso; (iii) examinar a legitimidade passiva da empresa de transporte por aplicativo; (iv) analisar o valor devido a título de lucros cessantes; (v) verificar a possibilidade de condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
3. É deserto recurso do recorrente que, depois de indeferida a gratuidade de justiça, não atendeu o prazo para comprovar o recolhimento do preparo. Recurso do primeiro réu não conhecido.
4. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores não ostentam a condição de consumidor e os danos não decorreram da fruição de serviço prestado pela empresa ré, mas sim de acidente de trânsito imputado ao primeiro réu.
6. Nessa linha, caracterizando-se a hipótese como relação de natureza estritamente civil, inexiste fundamento para reconhecer a legitimidade passiva da empresa de aplicativo de transporte, ante a ausência de nexo direto entre a prestação do serviço e o evento danoso. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.
7. Demonstrada a condição de motorista de aplicativo (ID 82507656), faz jus o autor à indenização dos lucros cessantes referentes ao período em que permaneceu impossibilitado de trabalhar, nos termos do art. 402 do Código Civil.
8. Se o veículo permaneceu em conserto por 21 dias (IDs 82508260 e 82508261) e a média diária de ganho é de R$ 21,73, os lucros cessantes alcançam o montante de R$ 456,33. Sentença reformada nesse ponto.
9. Os transtornos decorrentes da privação do bem envolvido na colisão não configuram dano moral. “(...)11. Conquanto qualquer acidente automobilístico irradie aos envolvidos transtornos, contratempos e chateações, não é todo sinistro que encerra gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade dos vitimados pelo evento, irradiando-lhes dano de natureza moral, resultando que, conquanto ocorrido o sinistro e determinada a culpa pela sua produção, não tendo o vitimado experimentado lesão à sua integridade física, conquanto padecente dos transtornos e prejuízos materiais, não se divisa fato apto a legitimar que seja reconhecida a subsistência de dano moral afligindo-o. (Acórdão 1817497, 07117072320228070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024).”
10. Os transtornos enfrentados pelos autores decorrentes da privação do veículo automotor não são suficientes para configurar o dano moral, mesmo porque eventual comprometimento da atividade laborativa durante o período insere-se no âmbito dos danos emergentes que não servem para fundamentar a compensação por dano moral.
IV. Dispositivo
11. Recurso do réu não conhecido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para redimensionar o valor fixado a título de lucros cessantes para R$ 456,33, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença. Relatório em separado.
12. Réu recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.